Tribunal: TJES
Processo: 5037420-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037420-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO MATTOS MEDINA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n
º
: 5037420-34.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO MATTOS MEDINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação ajuizada por LUIZ ANTONIO MATTOS MEDINA em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL, alegando, em síntese, que buscou o réu para contratar empréstimo pessoal, e que pretendia pagar as parcelas mensais do empréstimo por meio de boleto bancário, porém, o banco requerido promoveu a abertura de uma conta e a portabilidade para recebimento de seu benefício previdenciário. Aduz que o pagamento das parcelas foram estabelecidas na forma de débito automático, o que não teria sido solicitado ou consentido pelo autor, razão pela qual postula seja o réu compelido a emitir os boletos que faltam para a quitação do contrato nº 508534275, a efetuar a portabilidade de seu pagamento do benefício previdenciário para sua antiga conta do Banco Sicoob, Agência 3007, Conta-Corrente nº 272.143-0 e a condenação pelos danos morais.

(2). O presente Recurso Inominado foi interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu irregularidade na contratação da portabilidade da conta bancária, para recebimento do benefício previdenciário no banco requerido, bem como o condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(3). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade da portabilidade bancária para recebíveis do benefício previdenciário. Isso porque os documentos acostados aos autos, não são hábeis a demonstrar a contratação consciente da portabilidade reclamada, reforçando o fato de que a parte autora foi surpreendida com a mudança da conta bancária, sem ciência clara da contratação, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

(4). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação da portabilidade em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem, bem como no que tange à reparação moral do montante a ser pago pelo recorrente (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo),
não merecendo reparos a r. sentença nesse ponto em particular.

(5). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença de R$ 2.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)